Tribunal: TJSP
Processo: 1049986-25.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Assinatura em contratos na qualidade de fiador que restaram amplamente comprovados nos autos. Alegação de desconhecimento do conteúdo dos contratos que beira a má-fé. Dano moral não comprovado. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Declaratória de inexistência de débito, cumulada com danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Assinatura em contratos na qualidade de fiador que restaram amplamente comprovados nos autos. Alegação de desconhecimento do conteúdo dos contratos que beira a má-fé. Dano moral não comprovado. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.